Tribunal: TJDFT
Processo: 0714393-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. VALORES RELATIVOS A ALUGUÉIS. PENHORA. POSSIBILIDADE.
I – Os rendimentos oriundos de contrato de locação não se enquadram na exceção prevista no art. 833 do CPC, daí porque a tese de que seriam impenhoráveis não tem fomento jurídico. Anote-se que sequer ficou comprovado que os valores percebidos pelo agravante seriam a única fonte de renda e destinados a sua manutenção.
II – Negou-se provimento ao recurso.